Tribunal: TJDFT
Processo: 0009897-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DESPACHO A fim de viabilizar a análise do pedido de acordo direto formulado, intime-se o credor MOREIRA &amp; TESTONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos: a) CPF e RG do sócio administrador que assinou o requerimento de acordo; e b) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; Publique-se. Guará/DF, 4 de janeiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto